Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001565-59.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. GOLPE DO ATENDENTE FALSO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 08/11/2023 recebeu um e-mail indicando suspeita de fraude, e recebeu também uma ligação de alguém se identificando como funcionária da Reclamada. Relatou que após conversar no aplicativo do WhattsApp, acessou um link enviado pela golpista e, após isso, teve R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) retirado de sua conta bancária, e mais duas transferências bancárias utilizando limite de crédito nos valores de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$ 305,00 (trezentos e cinco reais).
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que:
“No caso concreto, verifica-se que a fraude decorreu por falta de diligência da parte autora, pois, conforme descreveu a inicial, seguiu orientação de terceiros, clicando em link fraudulento, expondo seus dados a fraudadores.”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Requerido.
4. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e acesso a link malicioso, enviado por meio do WhatsApp.
5. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado canal não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (N.U 1030637-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029166-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”
“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001565-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO SILVA 34582100163 - CNPJ: 22.704.323/0001-07 (RECORRENTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024